Tribunal: TJDFT
Processo: 0707610-96.2020.8.07.0004
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707610-96.2020.8.07.0004 RECORRENTE: DOMINGOS NUNES DOURADO RECORRIDO: LUIZ HENRIQUE NUNES DE MELO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS. JUNTADA DE DOCUMENTOS NAS CONTRARRAZÕES DE APELAÇÃO. DESENTRANHAMENTO. DESNECESSIDADE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. OBSERVADOS. CONTRATO DE LOCAÇÃO VERBAL. LEGITIMIDADE ATIVA. CONFIGURADA. SENTENÇA CASSADA. CAUSA MADURA. INADIMPLÊNCIA DO LOCATÁRIO. MORA. NÃO PURGADA. RESCISÃO CONTRATUAL. POSSIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ. NÃO CONFIGURADA. ORDEM DE DESPEJO. SUSPENSÃO. ADPF N° 828. 1. O art. 435 do CPC, em casos específicos, admitiu a juntada de novos documentos aos autos. Contudo, mesmo que a juntada dos novos documentos não se insira nas hipóteses elencadas no referido artigo, a jurisprudência desta eg. Corte de Justiça entende por afastar o pedido de desentranhamento dos documentos serodiamente juntados, quando não houver violação à ampla defesa e/ou ao contraditório. 1.1. In casu, a parte adversa foi previamente intimada para se manifestar a respeito dos novos documentos juntados em conjunto com as contrarrazões de apelação; o que demonstra que foram respeitados os princípios do contraditório, da ampla defesa, não surpresa e da cooperação; não havendo, portanto, necessidade para o desentranhamento dos novéis documentos, mesmo porque estes são desinfluentes para o deslinde da insurgência recursal. 2. O contrato de aluguel referente a imóvel cujo proprietário outorgou a devida procuração para o Representante legal agir em seu nome, este age não em nome próprio, mas sim em nome do mandante, podendo o proprietário ou o locador buscarem a tutela jurisdicional. (Acórdão 1167526, 07011735920188070020, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/4/2019, publicado no DJE: 7/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 3. Não se faz necessário o retorno dos autos ao d. Juízo de origem, não havendo que se falar, portanto, em supressão de instância, posto que estando a causa madura para julgamento, aplica-se o disposto no § 3o, I, do art. 1.013 do CPC. 4. Consoante a determinação legal disposta no art. 59, §3o c/c art. 62 da Lei no. 8.245/91, caso o locatário queira evitar o despejo nas ações fundadas por falta de pagamento de aluguel e acessórios, deverá fazer o deposito judicial da totalidade dos valores devidos, incluídos os encargos, independente de cálculo. 5. In casu, o locatário, inadimplente com suas obrigações locatícias, não purgou a mora a fim de evitar a rescisão contratual. 6. O litigante de má fé é aquele que age de forma maldosa, com dolo ou culpa, causando dano processual à parte contrária (Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, in Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 13a ed. - São Paulo: Ed. RT). Assim, mostra-se imperioso demonstrar, de forma cabal, além do dolo do suposto litigante de má fé, o efetivo dano processual sofrido pela parte; o que não foi feito nos autos. 7. Em razão do julgamento da ADPF no 828, pelo eg. Supremo Tribunal Federal, na qual houve a prorrogação até 31 de outubro deste ano da suspensão de despejos e desocupações, em razão da pandemia de Covid-19, de acordo com os critérios previstos na Lei 14.216/2021; não se expedirá, por ora, o competente mandado de despejo, na forma do art. 63, § 1o, “b”, da Lei no 8.245/1991, até ultimado aquele prazo. 8. Apelação parcialmente provida. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, sustentando ausência de legitimidade da parte contrária. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Assim sendo, denota-se, in casu, que o contrato de aluguel verbal firmado por FRANCISCO NUNES DOURADO NETO, representante legal da parte autora, não agiu em nome próprio; mas, sim, em nome daquele (mandante), podendo, diante disso, figurar no polo ativo da presente ação de despejo [...] Dessa forma, diante do reconhecimento da legitimidade ativa da parte autora, é medida que se impõe cassação da sentença” (ID. 36161160). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A016